Tribunal: STF
Processo: RE 86433
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES. - EXIGÊNCIA A ESCRITORIO QUE
AGENCIA VENDAS E ENCAMINHA PEDIDOS DE MERCADORIAS, TOMANDO-SE PARA
BASE DE CALCULO PEDIDOS ATENDIDOS, EXECUTADOS E FATURADOS
DIRETAMENTE POR ESTABELECIMENTO SITUADO FORA DO MUNICÍPIO.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.